Tribunal: STF
Processo: RE 1346355
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. PATAMAR MÍNIMO DE 70 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ATIVOS E INATIVOS. ARTIGO 11, § 1º, DA LEI Nº 10.855/2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016. 



    1. A controvérsia cinge-se em verificar o direito da parte autora, servidor(a) público(a) aposentado(a) do INSS, ao recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social - GDASS, no patamar mínimo de 70 (setenta) pontos, e não mais 50 (cinquenta) pontos, pois até aquele patamar a gratificação teria caráter geral, em razão da alteração promovida pela Lei nº 13.324/2016 no artigo 11, §1º, da Lei nº 10.855/2004, com fundamento na paridade remuneratória em relação aos servidores ativos. 



    2. De fato, a Lei nº 13.324, de 29 de julho de 2016, alterou a redação do §1º do artigo 11 da Lei nº 10.855/2004, passando a assegurar aos servidores em atividade o pagamento do limite mínimo de 70 pontos a título de GDASS, independentemente da efetiva avaliação de desempenho institucional e pessoal. 



    3. A referida modificação normativa, ao garantir que todos os servidores ativos recebam a gratificação no valor correspondente ao mínimo de 70 pontos, impôs à parcela em questão natureza indiscutivelmente genérica, invariável e impessoal, já que seu pagamento não ficará sujeito à avaliação de desempenho, de modo que referido patamar deve ser assegurado aos aposentados e pensionistas com direito à paridade remuneratória, sob pena de violação ao art. 40, §§ 4º e 8º, da CF/88, em sua redação original.”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Alega o recorrente violação dos artigos 5º, caput e inciso LV, e 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Sustenta que “a pretensão da parte autora está a afrontar não apenas ao art. 40, §§ 4º e 8º, da CF, dado que não se trata de lesão a paridade, mas igualmente afronta ao art. 5º, caput, da CF, vez que se institui discrímen indevido com os demais servidores inativos, bem como os próprios servidores ativos que são avaliados para fins de percepção de GDASS, dado o seu caráter de gratificação de desempenho.” 



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que a Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Do voto condutor do acórdão extrai-se a seguinte passagem:



    “Todavia, a discussão posta nos autos não se refere ao momento em que implementada, no âmbito administrativo, a avaliação de desempenho dos servidores ativos, mas sim à repercussão no pagamento da GDASS aos inativos e aos pensionistas face à inovação trazida pela Lei nº 13.324/2016, 



    Antes do advento da Lei nº 13.324/2016, o artigo 11, §1º, da Lei nº 10.855/2004 previa o pagamento da gratificação para os servidores ativos entre os níveis mínimo e máximo de 30 e 100 pontos, respectivamente. Já para os servidores inativos e pensionistas, a vantagem seria paga em valor correspondente a 50 pontos, a teor do que preconiza o artigo 16 acima transcrito. 



    Até esse momento, portanto, aposentados e pensionistas com direito à paridade percebiam valores acima do mínimo previsto aos servidores em atividade, não ocorrendo ofensa à garantia da manutenção da paridade dos seus proventos/benefícios com a remuneração dos servidores ativos. 



    Contudo, aludido contexto foi modificado pela Lei nº 13.324, de 29 de julho de 2016, que alterou a redação do §1º do artigo 11 da Lei nº 10.855/2004, passando a assegurar aos servidores em atividade o pagamento do limite mínimo de 70 pontos a título de GDASS, independentemente da efetiva avaliação de desempenho institucional e pessoal, nos seguintes termos: 



    § 1º A GDASS será paga observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor, correspondendo cada ponto, nos respectivos níveis e classes, ao valor estabelecido no Anexo VI. (Redação dada pela Lei nº 13.324, de 2016) 



    O artigo 16 da Lei 10.855/2004, todavia, permaneceu inalterado, de forma que os servidores aposentados e os pensionistas continuaram recebendo a GDASS no patamar de 50 pontos. 



    Desde então, criou-se situação que implica malferimento à garantia da paridade, pois a parcela fixa da GDASS, assegurada aos servidores em atividade (70 pontos), cujo repasse é desvinculado de qualquer resultado de avaliação de desempenho, possui indisfarçável feição genérica.



    Desse modo, ainda que já tenha ocorrido o primeiro ciclo avaliativo da GDASS e sua homologação no ano de 2009, não há como se acolher a tese autárquica no sentido de que se aplicaria ao caso a tese firmada no Tema 983/STF e de que a Lei nº 13.324/2016 não teria o condão de retornar ao status anterior de paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos. 



    É cediço que o Legislativo pode instituir vantagens diferenciadas para servidores ativos e inativos e pensionistas, sem que isso configure um cenário inconstitucional, contanto que respeitado o direito adquirido dos aposentados e pensionistas com a garantia da paridade remuneratória. 



    Logo, a modificação normativa operada pela Lei nº 13.324/2016, ao garantir que todos os servidores ativos recebam a gratificação no valor correspondente ao mínimo de 70 pontos, impôs à parcela em questão natureza indiscutivelmente genérica, invariável e impessoal, já que seu pagamento não ficará sujeito à avaliação de desempenho, de modo que referido patamar deve ser assegurado aos aposentados e pensionistas com direito à paridade remuneratória, sob pena de violação ao art. 40, §§ 4º e 8º, da CF/88, em sua redação original. 



    Cumpre referir que a prevalência da tese autoral não implica o reconhecimento de que o art. 16 da Lei nº 10.855/2004, no ponto em que prevê o pagamento de apenas 50 pontos para os inativos e pensionistas, teria sido tacitamente revogado pelo art. 11, § 1º, da Lei nº 10.855/2004, com redação dada pela Lei nº 13.324/2016, na medida em que não se está diante de um confronto de normas legais, mas sim de uma norma legal (art. 16 da Lei 10.855/2004) e da norma constitucional garantidora da paridade (dispositivos supracitados). 



    Ademais, tratando-se a paridade remuneratória de garantia que decorre diretamente da Carta Magna, faz-se despicienda a previsão legal do pagamento da fração fixa da gratificação em tela aos aposentados e pensionistas, não configurando a sobredita extensão ofensa ao princípio da legalidade, à separação de poderes ou à Súmula Vinculante nº 37 (antiga Súmula nº 339). 



    Com efeito, o acolhimento do pedido não implica em conferir aumento de vencimentos a servidor público com fundamento na isonomia, o que é vedado pelo enunciado da mencionada Súmula Vinculante, mas sim de assegurar o direito à paridade constitucionalmente estabelecida.



    (...)



    Destarte, conclui-se que, em atenção ao princípio da paridade, é devida a complementação do pagamento da GDASS aos aposentados e pensionistas, garantido-se-lhes o patamar mínimo de 70 pontos alcançado aos servidores ativos.”



    Verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, reconhecida a natureza geral de determinada gratificação, deve ela ser estendida aos servidores inativos com direito à paridade. Sobre o tema:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. 1. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL – GDASS: CARÁTER GERAL. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. 2. MANUTENÇÃO DA PONTUAÇÃO APÓS A ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FUTURA CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 794.817/PR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/3/2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA - GDAP E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL - GDASS: CARÁTER GERAL. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 595.023/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/9/2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA – GDARA. EXTENSÃO. SERVIDORES INATIVOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 20. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É possível a extensão da GDARA aos inativos tendo em vista que a jurisprudência desta Corte tem aplicado às diversas gratificações concedidas no âmbito do serviço público federal o mesmo entendimento que embasou a Súmula Vinculante 20, que trata da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA.



    II – Agravo regimental improvido” (RE nº 630.880/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/6/12).



    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido quanto à natureza genérica da parcela referente aos setenta pontos seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, mencionem-se os seguintes julgados:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Tribunal a quo, interpretando legislação estadual que trata da matéria, entendeu que a gratificação denominada prêmio de produtividade não seria extensível aos inativos. 2. Para se concluir, como pretende a parte agravante, pelo caráter geral da gratificação em análise, necessário seria o reexame de legislação local. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (RE nº 549.044/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 1º/07/09).



    “EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 27/99. CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. MOLDURA FÁTICA DELINEADA PELO TRIBUNAL A QUO. Havendo o Tribunal de origem decidido que a Gratificação de Incentivo tem natureza genérica, ela deve ser estendida aos inativos, pena de violação ao art. 40, § 8º, da Magna Carta, na redação da EC 20/98, conforme jurisprudência pacífica desta Casa Maior da Justiça brasileira. Precedentes: MI 211, Rel. Min. Octavio Gallotti; RE 410.288-AgR e AI 437.175-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; e AI 265.373-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. Entendimento diverso exigiria reexame da legislação infraconstitucional pertinente, bem como do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados na via extraordinária. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 518.402/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 23/9/05).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEI Nº 9.678/98 - GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA (GED) - EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – PRECEDENTES – RECURSO IMPROVIDO” (RE nº 600.122/AL-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Melo, DJe de 15/3/11).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente